Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE PRECISAR A DATA DA SAÍDA DO LOCATÁRIO. FIXAÇÃO DE TERMO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CONSECTÁRIOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A matéria relativa aos critérios de atualização monetária e de incidência de juros sobre os honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação não foi objeto da sentença apelada, porque não instado o Juízo de origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal.
2. Se o locatário deixa o imóvel sem comunicar a sua saída ao locador, o fato configura abandono e não o exime do pagamento das despesas advindas do imóvel até que sobrevenha a imissão do locador na posse, em consonância com a previsão art. 66 da Lei 8.245/90 (Lei do Inquilinato).
3. No caso, embora a ação de despejo tenha sido contestada por negativa geral, em atenção à prerrogativa do art. 341 do CPC, a autora logrou êxito em demonstrar o momento em que tomou ciência de que o imóvel havia sido desocupado. Ademais, o comportamento desidioso da locatária não pode transferir à locadora os encargos decorrentes do imóvel pelo período anterior à sua imissão. Logo, na falta de elementos capazes de precisar a data do efetivo abandono, a fixação pelo magistrado de uma data aproximada para o término da relação contratual, com base nas provas produzidas nos autos, mostra-se prudente e razoável.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.